Tribunal: TJSP
Processo: 0000560-02.2017.8.26.0630
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0000560-02.2017.8.26.0630/50000, da Comarca de Americana, em que é embargante
ERIKS SANTOS SILVA, é embargado COLENDA 8a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), FARTO SALLES E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000560-02.2017.8.26.0630/50000 -Voto no
2
Voto no 16.837(2)
Embargante: ERIKS SANTOS SILVA
Embargado: Colenda 8a CÂMARA CRIMINAL
Eriks Santos Silva, qualificado nos autos, ofereceu os
presentes embargos de declaração, em face do V. Acórdão de fls. 462/465,
sustentando contradição do respeitável Aresto, uma vez não analisadas a
contento as provas amealhadas aos autos, que resultaram na condenação pela
prática inserta no artigo 33, “caput”, do Código Penal, bem como na fixação do
regime prisional fechado, evidenciando-se a necessidade de desclassificação do
delito para porte de droga para consumo próprio ou, alternativamente, a fixação
do menos gravoso dos regimes prisionais.
É o relatório.
Inadmissíveis os embargos, haja vista seu caráter
nitidamente infringente.
Com efeito, revolve, o embargante, matéria fática
analisada e refutada, de forma fundamentada, pela Douta Turma Julgadora, que,
após detida análise das provas, expressamente decretou a condenação pelo
delito de tráfico de drogas, com fixação do regime prisional fechado para o
cumprimento da pena privativa de liberdade; busca, via embargos, decreto de
desclassificação do delito para a prática inserta no artigo 28 da lei especial ou,
subsidiariamente, a fixação do regime prisional aberto, pretendendo a substituição
de um julgado por outro que lhe seja favorável, dando a estes caráter infringente,
o que é incabível na espécie.
Não se verifica, portanto, contraditoriedade, certo que,
no dizer do ilustre jurista Frederico Marques, “o juiz dos embargos não pode ir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000560-02.2017.8.26.0630/50000 -Voto no
3
além do que o recurso admite, transmudando o reexame declaratório em
infringência do julgado”. (cf. Código de Processo Penal Anotado, Damásio E. de
Jesus, ed. Saraiva, 20a edição, 2003, pg. 493).
Outrossim, mérito “Não pode ser objeto dos embargos
de declaração” (TACrimSP, ED 615.863, 11a Cam., RJDTACrimSP 9/161).
Vale trazer à colação julgado do Colendo Supremo
Tribunal Federal: “(...) 3. A possibilidade de interposição de embargos de
declaração com efeitos infringentes é admitida amplamente na jurisprudência
brasileira desde que os efeitos modificativos decorram de omissão, obscuridade
ou contradição verificada no julgamento embargado (...) HC 86.139-SP, Min.
Ellen Gracie, 2a T., j. 02/09/2008, Publ. 26/09/2008)”. Não é o caso dos autos,
não se vislumbrando qualquer omissão a ser suprida.
Em tal contexto, rejeitam-se os embargos.
MAURICIO VALALA
relator